Tribunal: TJDFT
Processo: 0733296-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733296-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ITAMAR MARTINS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 166263699, na origem) que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva movida por Itamar Martins da Costa, homologou o laudo pericial e fixou o valor da dívida no montante de R$ 45.665,68 (quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Alega a existência de excesso de execução, pois o perito não considerou o prêmio de seguro debitado no início de abril/90, bem como, no cálculo da correção monetária, utilizou o período de março/2023, enquanto os cálculos apresentados pelo recorrente foram atualizados até abril/2023. Salienta que a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal e que sua abrangência foi nacional, impondo-se, ao presente caso, a aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para que sejam modificados os cálculos, ou, subsidiariamente, sejam revistos pela Contadoria Judicial. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Registre-se que não se observa de plano a probabilidade do direito alegado, seja porque a questão relativa à aplicação dos juros de mora foi previamente decidida por decisão preclusa (ID 136457616da origem), seja porque o perito foi claro ao afirmar que as diferenças foram atualizadas “pelos índices de correção consolidados na tabela de maio/2023 construída pelo departamento de cálculos do Conselho da Justiça Federal (CJF) a partir de dados oficiais de atualização monetária." (ID 158668252, pág. 5). Tampouco se evidencia, de plano, quando confrontada com o laudo, a inconsistência apontada pelo recorrente quanto ao suposto erro com o prêmio de seguro. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator